Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Incorreção do valor da causa. Não verificada. Competência da Justiça Estadual. Tema 1.234, STF. Medicamento registrado na ANVISA. Não incorporado ao SUS. Requisitos. Tema 6, STF. Preenchidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que determinou o fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a (in)correção do valor da causa; (ii) a ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (iii) a possibilidade de fornecer o medicamento Patisirana ao Apelado, nos termos da prescrição médica.
III. Razões de decidir.
3. O valor da causa foi fixado nos mesmos moldes do que pleiteia o Apelante, qual seja, de forma estimativa, não podendo ser conhecido o pedido de correção, por evidente ausência de interesse recursal.
4. Ao modular os efeitos das teses jurídicas fixadas no Tema 1234, o STF ressalvou que as mesmas não incidem nos processos em trâmite, ensejando a ilegitimidade passiva da União Federal e a competência da Justiça Estadual.
5. No RE 1.366.243/SC, fixou-se que “consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”.
6. É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, e preenchidos os requisitos do Tema 6, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS.
7. O Autor comprovou a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, a eficácia do fármaco com base em evidências científicas, e a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS que enseje a eficácia correlata, todos os requisitos amparados em laudo emitido pelo NATJUS.
8. Nos termos do Enunciado n. 103 da I Jornada de Direito da Saúde, a decisão da CONITEC de não incorporar o medicamento ao SUS, por si só, não justifica o não fornecimento do fármaco, uma vez demonstrados o fundamento e a evidência científica que afastam a conclusão do órgão técnico.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, e preenchidos os requisitos do Tema 6, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS, sendo a decisão da CONITEC de não incorporar o medicamento ao SUS, por si só, insuficiente para o não fornecimento”.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, 26/09/2024. STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 16/09/2024.